Tribunal: STF
Processo: RE 195056
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-12-09
Data de publicação: 1999-12-09

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSTOS: IPTU.
MINISTÉRIO PÚBLICO: LEGITIMIDADE. Lei 7.374, de 1985, art. 1º, II, e
 art. 21, com a redação do  art. 117 da Lei 8.078, de 1990 (Código
do Consumidor); Lei 8.625, de 1993, art. 25. C.F., artigos 127 e
129, III.
I. - A ação civil pública presta-se a defesa de direitos
individuais homogêneos, legitimado o Ministério Público para
aforá-la, quando os titulares daqueles interesses ou direitos
estiverem na situação ou na condição de  consumidores, ou quando
houver uma relação de consumo. Lei 7.374/85, art. 1º, II, e art. 21,
 com a redação do art. 117 da Lei 8.078/90 (Código do Consumidor);
Lei 8.625, de 1993, art. 25.
II. - Certos direitos individuais
homogêneos podem ser classificados como interesses ou direitos
coletivos, ou identificar-se com interesses sociais e individuais
indisponíveis. Nesses casos, a ação civil pública presta-se a defesa
 dos mesmos, legitimado o Ministério Público para a causa. C.F.,
art. 127, caput,  e art. 129, III.
III. - O Ministério Público não
tem legitimidade para aforar ação civil pública para o fim de
impugnar a cobrança e pleitear a restituição de imposto - no caso o
IPTU - pago indevidamente, nem essa ação seria cabível, dado que,
tratando-se de tributos, não há, entre o sujeito ativo (poder
público) e o sujeito passivo (contribuinte) uma relação de consumo
(Lei 7.374/85, art. 1º, II, art. 21, redação do art. 117 da Lei
8.078/90 (Código do Consumidor); Lei 8.625/93, art. 25, IV; C.F.,
art. 129, III), nem seria possível identificar o direito do
contribuinte com "interesses sociais e individuais indisponíveis."
(C.F., art. 127, caput).
IV. - R.E. não conhecido.